Tribunal: TJSP
Processo: 0013161-18.2012.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Acidente. Responsabilidade contratual e objetiva da transportadora. Danos morais caracterizados. Danos estéticos afastados. Danos materiais que não merecem acolhimento. Recursos parcialmente providos.